Tribunal: TJSP
Processo: 1000759-04.2015.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO – ENTIDADE DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL – PROTEÇÃO À SAÚDE – Pretensão inicial do parquet voltada à proteção do direito à saúde dos munícipes de Garça que são submetidos a tratamento psicossocial na entidade beneficente-corré – situação irregular da entidade de atendimento – descumprimento de obrigações administrativas (vistoria

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO – ENTIDADE DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL – PROTEÇÃO À SAÚDE – Pretensão inicial do parquet voltada à proteção do direito à saúde dos munícipes de Garça que são submetidos a tratamento psicossocial na entidade beneficente-corré – situação irregular da entidade de atendimento – descumprimento de obrigações administrativas (vistoria do Corpo de Bombeiros, Licença de Funcionamento, etc.), associado à falta de fiscalização por parte da Administração Pública – composição judicial das partes, com estabelecimento de metas certas para por fim ao litígio – cumprimento das obrigações originalmente impostas à entidade-corré – surgimento de novas necessidades estruturais e de contratação de pessoal ao longo da tramitação do feito, que perdura há mais de 5 anos – impossibilidade de contínua alteração do objeto da ação civil pública, sob o risco de perpetuação da situação de conflito – adequação permanente em toda a estrutura de atendimento que deve se dar de forma contínua e sob a fiscalização da Administração Pública e dos demais órgãos de controle, descabendo transferir-se ao Poder Judiciário tal propósito – ressalva quanto à inafastabilidade do Poder Jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88) para situações específicas de risco ou efetiva violação de direitos – inexistência de elementos concretos de informação que evidenciem a completa desídia por parte da corré no cumprimento de suas obrigações, ao ponto de justificar a grave sanção de interdição definitiva e fechamento da unidade de atendimento – sentença de parcial procedência da demanda que se apresenta como adequada resposta jurídica à controvérsia posta em Juízo – possibilidade de cominação de astreintes em detrimento da entidade-corré para a hipótese de descumprimento das obrigações assumidas em Juízo. Recurso do Ministério Público provido em parte mínima.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000797246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000759-04.2015.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ESPÍRITA DE GARÇA - HOSPITAL
PSIQUIÁTRICO ANDRÉ LUIZ DE GARÇA, PREFEITURA MUNICIPAL DE
GARÇA e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente sem voto), ANA LIARTE E FERREIRA
RODRIGUES.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1000759-04.2015.8.26.0201
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
(autor)
APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE
GARÇA e ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ESPÍRITA DE
GARÇA
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ANDRÉ LUIZ DE
GARÇA (corréus)
ORIGEM: 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE GARÇA
VOTO N° 18.951
APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERDIÇÃO
DE
ESTABELECIMENTO

ENTIDADE
DE
ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
PROTEÇÃO À
SAÚDE Pretensão inicial do parquet voltada à proteção
do direito à saúde dos munícipes de Garça que são
submetidos
a
tratamento
psicossocial
na
entidade
beneficente-corré
situação irregular da entidade de
atendimento

descumprimento
de
obrigações
administrativas (vistoria do Corpo de Bombeiros, Licença
de Funcionamento, etc.), associado à falta de fiscalização
por parte da Administração Pública composição judicial
das partes, com estabelecimento de metas certas para por
fim ao litígio cumprimento das obrigações originalmente
impostas à entidade-corré
surgimento de novas
necessidades estruturais e de contratação de pessoal ao
longo da tramitação do feito, que perdura há mais de 5 anos
impossibilidade de contínua alteração do objeto da ação
civil pública, sob o risco de perpetuação da situação de
conflito adequação permanente em toda a estrutura de
atendimento que deve se dar de forma contínua e sob a
fiscalização da Administração Pública e dos demais órgãos
de controle, descabendo transferir-se ao Poder Judiciário tal
propósito ressalva quanto à inafastabilidade do Poder
Jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88) para
situações específicas de risco ou efetiva violação de
direitos
inexistência de elementos concretos de
informação que evidenciem a completa desídia por parte da
corré no cumprimento de suas obrigações, ao ponto de
justificar a grave sanção de interdição definitiva e
fechamento da unidade de atendimento
sentença de
parcial procedência da demanda que se apresenta como
adequada resposta jurídica à controvérsia posta em Juízo
possibilidade de cominação de astreintes em detrimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
3
entidade-corré para a hipótese de descumprimento das
obrigações assumidas em Juízo. Recurso do Ministério
Público provido em parte mínima.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO nos autos da ação civil pública que promove em
face dos apelados, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA e ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ESPÍRITA DE GARÇA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ANDRÉ LUIZ DE
GARÇA, julgada parcialmente procedente pelo Juízo “a
quo”, no sentido de condenar a entidade de atendimento-
corré a finalizar as obras indicadas no cronograma de e-
fls. 1.027/1.030, no prazo de 180 (cento e oitenta
dias), com a respectiva emissão do Alvará de Vistoria do
Corpo de Bombeiros, incumbindo, ainda, à Municipalidade
de Garça promover a fiscalização necessária, de acordo
com os ditames legais, consoante decisum de e-fls.
173/178, cujo relatório se adota.
Em suas razões (e-fls. 1.722/1.755), o
parquet sustentou que a r. sentença de primeiro grau
padeceria de nulidade (art. 489, §1o, inciso IV, do
CPC/2015) e, isso, porque não teria analisado toda a
prova produzida nos autos, o que acabou resultando em
uma tutela jurisdicional destituída de efetividade (e-
fls. 1.731/1.737). Em sequência, discorreu sobre as
inúmeras irregularidades constatadas na entidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
4
atendimento-corré [e que não foram sanadas ao longo da
tramitação
processual],
as
quais
serviriam
de
justificativa legítima para a interdição definitiva da
unidade, resguardando-se os direitos das pessoas por ela
assistidas (e-fls. 1.737/1.754). Requereu, ao fim, o
provimento do recurso, para se julgar integralmente
procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:
“(...) proibindo o recebimento de novos pacientes até o
fechamento definitivo e a entrega de todos os pacientes a
seus
familiares
e/ou
remoção
para
outras
entidades
formalmente regularizadas, sob pena de multa no importe de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) por descumprimento, de forma
solidária
a
todos
os
requeridos;
(...)
O
fechamento
definitivo da Associação Beneficente Espírita de Garça-
Hospital Psiquiátrico André Luiz de Garça, impedindo essa
entidade de desenvolver suas atividades; (...) Condenar todos
os apelados/requeridos, de forma solidária, à obrigação de
fazer, consistente em providenciar a entrega de todos os
pacientes a seus familiares e/ou removê-los para outras
entidades formalmente regularizadas, sob pena de multa diária
no importe de R$ 50,000,00 (cinquenta mil reais) para cada
dia excedente ao prazo estabelecido.”.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, diante da isenção legal conferida ao Ministério
Público por força do art. 1.007, §1o, do CPC/2015,
desafiando contrarrazões exclusivamente da entidade de
atendimento-corré às e-fls. 1.763/1.795.
Parecer
da
ilustre
Procuradoria
de
Justiça pelo provimento do recurso (e-fls. 1.805/1.812).
Este é, em síntese, o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
5
VOTO
Insurge o MPE-SP contra a r. sentença de
primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação
civil pública, no sentido de condenar a entidade de
atendimento-corré a finalizar as obras indicadas no
cronograma de e-fls. 1.027/1.030, no prazo de 180 (cento
e oitenta dias), com a respectiva emissão do Alvará de
Vistoria do Corpo de Bombeiros, incumbindo, ainda, à
Municipalidade
de
Garça
promover
a
fiscalização
necessária, de acordo com os ditames legais.
E, pelo que se depreende do acervo fático-
probatório coligido aos autos, o caso é de provimento
parcial do apelo do parquet, apenas para se fixar multa
cominatória em detrimento da entidade de atendimento-
corré caso não venha a cumprir com as obrigações
judicialmente assumidas. Senão, vejamos.
In casu, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, valendo-se de suas atribuições (art. 1o,
IV cc. art. 5o, I, da Lei no 7.347/85) e com respaldo em
peças de informação coligidas no Inquérito Civil no
14.0269.0000736/2013-1, ajuizou a presente ação civil
pública para proteção de interesse coletivo em face do
MUNICÍPIO DE GARÇA, da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ESPÍRITA DE GARÇA
HOSPITAL
PSIQUIÁTRICO ANDRÉ LUIZ, aduzindo que esta entidade de
atendimento à saúde apresentava severas irregularidades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
6
de funcionamento e de atendimento aos seus pacientes,
conforme apurado em relatórios de inspeção elaborados
pelo Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente (e-
fls. 29/39); pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar
(e-fls. 93/97); pelo Conselho Regional de Nutrição (e-
fls. 99/101); pela Secretaria Estadual da Saúde (e-fls.
107/109 e 110/164); pelo Conselho Regional de Enfermagem
(e-fls. 165/171); pelo Conselho Regional de Medicina (e-
fls. 172/187) e pela Secretaria de Vigilância Sanitária
do Município de Garça (e-fls. 315/364 [ano de 2014] e
389/438 [ano de 2015]).
Segundo consta da peça vestibular, mesmo
depois de sucessivas tentativas de resolução [extrajudicial] das ilegalidades verificadas, que remontam
ao ano de 2013, inclusive por meio da
elaboração de minuta de Termo de Ajustamento de Conduta
(e-fls. 459/463), a entidade-corré teria deixado de
atender às solicitações efetuadas, sempre sob a justificativa de que enfrentava dificuldades financeiras.
Diante deste cenário, considerando que a
entidade
de
atendimento
não
apresentava
condições
mínimas de zelar pela saúde de seus pacientes, e que as
Administrações, Estadual e Municipal, não estariam
conferindo efetividade aos seus respectivos deveres
fiscalizatórios, pugnou o parquet pelo decreto de
procedência da demanda, condenando-se: “(i) o Município de
Garça a efetuar a fiscalização das condições de segurança do
Hospital Psiquiátrico André Luiz (...), aplicando as sanções
cabíveis (...); (ii) a Associação Beneficente Espírita de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
7
Garça
Hospital Psiquiátrico André Luiz à obrigação de
fazer, no prazo de 180 dias, consistente na correção de todas
as irregularidades constatadas pelos órgãos de fiscalização;
(iii) [subsidiariamente], permanecendo as irregularidades,
(...) o FECHAMENTO DEFINITIVO da Associação Beneficente
Espírita de Garça, impedindo que essa entidade exerça suas
atividades; condenar todos os requeridos, de forma solidária,
à obrigação de fazer consistente em providenciar a entrega de
todos os pacientes a seus familiares ou removê-los para
outras entidades formalmente regularizadas (...)” (e-fls.
01/23).
Pois bem.
De
preâmbulo,
consigne-se
que
a
r.
sentença de primeiro grau não padece de qualquer espécie
de nulidade (error in procedendo), tendo respeitado o
dever de fundamentação adequada imposto pelo art. 489,
do CPC/2015.
Reversamente à compreensão ministerial, o
Juízo singular proferiu decisão atento a todos os
elementos de informação coligidos ao processo, e que
foram sendo produzidos ao longo dos mais de 5 anos de
tramitação do feito, de modo que aparentam pretensiosas
as
afirmações
no
sentido
de
que:
“(...)
o
Juiz
sentenciante não apreciou a prova para prolatar a sentença. O
conjunto probatório foi simplesmente ignorado, de modo que
não se pode falar em livre convencimento motivado. Não houve
persuasão racional na valoração da prova.” (e-fl. 1.733).
Uma leitura atenta dos termos da fundamentação tecida pelo Juízo “a quo” revela
exatamente o contrário, não havendo que se falar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
8
violação ao dever de boa-fé na interpretação do pedido
inicial (art. 322, §2o, do CPC/2015).
Em verdade, a singela particularidade de
ter considerado que “as informações contidas no relatório
de e-fls. 1.547/1.592” deveriam ser objeto de investigação
e ação própria pelo Ministério Público, apenas fez valer
a regra de estabilização da demanda (art. 329, do
CPC/2015), não desnaturando o remanescente do trabalho
decisório, que, ao considerar os fatos passados e
supervenientes relatados pelo parquet (art. 493, do
CPC/2015), conferiu correto desate à lide, conforme se
passará a expor.
I
DAS IRREGULARIDADES INICIAIS APURADAS NA
ENTIDADE DE ATENDIMENTO.
A
hipótese
sub
examine
é
complexa.
Consoante antecipado, a entidade de atendimento-corré
apresenta, ao menos desde 2013, diversas necessidades de
adaptação de pessoal e estrutural, o que foi cuidadosa e
pormenorizadamente coligido pelo Ministério Público (com
o auxílio de outros órgãos de fiscalização) ao longo
destes anos de elogiável labor.
De acordo com os relatórios produzidos
pelos órgãos de fiscalização da Administração Pública e
que serviram de base para demanda judicial promovida
pelo parquet, consta que:
? RELATÓRIO DE VISTORIA DO CONSELHO TUTELAR:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
9
O relatório apresentado pelo Conselho
Tutelar se embasa em notícia de má prestação dos
serviços (para dizer o mínimo) por parte da entidade-
corré, fornecida por genitora de um dos internados na
unidade.
Consta
do
documento,
elaborado
aos
28.01.2013,
que o filho da declarante “e outros adolescentes dependentes de drogas, por vários dias,
maceraram e se entorpeceram com medicamentos deixados à sua
disposição no quarto (...). A genitora frisou do descaso do
médico de nome 'Dr. Rafael' que, raramente, visita os
pacientes.” (e-fl. 33).
Em visita ao local, após tentativa de
obter esclarecimentos no que pertine ao acesso restrito
aos medicamentos (e-fls. 66/67), recebeu-se, ainda,
denúncia de abuso sexual ocorrido entre os internos (e-
fls. 37/38 e 40), sem que houvesse qualquer informação
de atuação da entidade de atendimento a respeito do
ocorrido.
? RELATÓRIO DE VISTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE
NUTRIÇÃO.
O CRN, de seu turno, ainda em 13.05.2013,
constatou as seguintes situações de risco: a) falta de
regularidade no fornecimento de gêneros alimentícios,
dependendo de doações para elaboração dos cardápios; b)
a nutricionista do local não consegue desempenhar todas
as atividades inerentes ao seu cargo, pois é a única

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
10
profissional da entidade (e-fls. 99/101).
Há, ainda, ofício colacionado às e-fls.
365/366, de 26.05.2014, que indicava a ausência de
progresso na área clínica, irregularidade das avaliações
nutricionais periódicas em favor dos pacientes, além de
contínua defasagem no quadro técnico de nutricionistas.
Mais adiante, em documento datado de
28.04.2015, o mesmo CRN apresentou solicitações à
entidade-corré em vista do não cumprimento de atividades
obrigatórias, tais como: elaboração do diagnóstico
nutricional com base nos dados clínicos, bioquímicos,
antropométricos e dietéticos; prescrição de dietas, com
base no diagnóstico nutricional; registro em prontuário
da prescrição dietética e a evolução nutricional e
planejamento,
elaboração
e
execução
de
protocolos
técnicos do serviço (e-fl. 608/621).
? RELATÓRIO DE VISTORIA DO GRUPO DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA.
Após
sucessivas
visitas
do
grupo
de
vigilância sanitária, em 21.05.2013 (e-fls. 110/164), em
31.03, 1o.04 e 14.04.2014 (e-fls. 315/364) e em 15.05,
18.05 e 19.05.2015 (e-fls. 388/438), foram destacados,
nestas últimas, os seguintes problemas: “A estrutura
física da instituição é antiga e necessita de
reformas/adequações (...). Possui funcionários qualificados
para os atendimentos, porém necessita adequar o número de
profissionais técnicos (psiquiatras, assistentes sociais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
11
terapeutas ocupacionais, auxiliares e técnicos de enfermagem)
de acordo com a portaria GM/MS no 251/2002. Durante a
inspeção foi observado, também, que a instituição não possui
sistema alternativo de fornecimento de energia elétrica
(gerador).”.
Na oportunidade, apontou-se a necessidade
de se atender a inúmeras providências, de modo que, a
despeito
da
inegável
melhora
de
alguns
setores
estruturais da entidade de assistência à saúde, ainda
vigiam irregularidades técnicas e de acomodação que
colocavam em risco a integridade física e psicológica
dos pacientes.
? RELATÓRIO DE VISTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM.
De acordo com o relatório do COREN,
baseado em vistoria técnica ocorrida em 27.05.2013 (e-
fls. 169/171), no qual constou: “(...) Verifica-se nos
prontuários analisados que as anotações mantêm-se completas.
Quanto ao processo de enfermagem, este permanece com ausência
de diagnóstico e checagem da prescrição de Enfermagem. (...)
Não apresentado o cálculo do dimensionamento do pessoal de
enfermagem (...). Inexistência de enfermeiro no atendimento
pré-hospitalar e inter-hospitalar em situações de risco
conhecido e desconhecido. (...).”.
Já aos 18.09.2014, sobreveio novo ofício
do Conselho Regional de Enfermagem, indicando que: “Das
irregularidades notificadas na visita de fiscalização, apenas
o Dimensionamento de Pessoal permanece pendente.” (e-fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
12
375 e 385). A mesma orientação foi igualmente enfatizada
um ano depois, em 30.09.2015 (e-fls. 648/651) e em
22.10.2015 (e-fls. 732/749).
? RELATÓRIO DE VISTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE
MEDICINA.
Em 05.07.2013, o órgão em referência
apresentou relatório de vistoria (e-fls. 175/187),
concluindo que: “Tanto a CEM como a CRPM não contam com
registros de reuniões (...). O número de leitos informados no
CNES difere do informado no local. (...) Havia um único
funcionário no setor (nutrição e dietética) e utensílios
sujos
nas
bancadas
das
pias assim como alimentos já
preparados e aguardando preparo. Refere seguir padronização
de dietas, mas não observamos nos cardápios balanceamento de
calorias, nem diversificação de tipos de alimentos, nem
referência a frutas para as dietas gerais. Não há referência
a dietas hipossódicas para diabéticos ou outras patologias.
Parte dos alimentos na sala de estoque pega sol através da
janela, que não possui bloqueio. A quantidade de alimentos
estocados é pequena e as carnes encontradas no freezer não
tinham nenhuma identificação. (...) O serviço de lavanderia
funciona em área física em desacordo com a legislação. (...)
Pela escala de plantão, dimensões do hospital e número de
pacientes, observa-se que o número de funcionários da limpeza
é pequeno para que o local se mantenha em boas condições de
higiene e limpeza. (...) Em relação aos registros nos
prontuários avaliados não foi observado o registro médico da
história clínica/psiquiátrica nem do projeto terapêutico
individual. (...) Em relação aos recursos humanos exigidos
pela portaria no 251/GM (...) constatamos que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
13
encontram de acordo: Os recursos humanos de enfermagem,
assistente social e terapeuta ocupacional. Os recursos
humanos médicos.“.
Houve notícia, ainda, de Compromisso de
Ajustamento de Conduta celebrado entre o Conselho
profissional e o técnico responsável pela entidade de
atendimento (08.10.2015): “Em relação aos recursos humanos
exigidos
pela
Portaria
no
251/GM,
de
31/01/2002,
a
instituição não tem médico plantonista das 13 às 19 horas, de
segunda à sexta-feira. Em relação ao prontuário, foi
observada falta do registro médico na história clínica do
paciente. (...) O parecer da Câmara técnica encontrou (...)
ausência
de
programa
terapêutico
individualizado,
uma
prescrição a cada mês e ausência de Psiquiatras da Infância e
Adolescência. Sobre a falta de higiene na Ala de Internação,
(...) há sinalizações de apontamentos a serem melhorados.
(...) Para dar exato cumprimento às exigências deste Termo, o
COMPROMISSÁRIO se compromete-se a regularizar sua conduta nos
seguintes quesitos: Contratar médico clínico geral (...).
Ativar o desempenho da comissão de revisão de prontuário
(...). Contratação de médico psiquiatra para a infância e
adolescência.”.
? RELATÓRIO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS DA
POLÍCIA MILITAR.
Neste ponto, consta que, desde 15.05.2013
(e-fls. 93/98), a entidade de atendimento encontra
dificuldades para obter a aprovação do auto de vistoria
do Corpo de Bombeiros (AVCB). Aos 21.08.2014, a polícia
militar ainda não havia sido procurada para correção da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
14
irregularidade (e-fl. 367).
Aponta o relatório, datado de 05.02.2015,
que, além da falta do Alvará de Funcionamento junto ao
Corpo de Bombeiros: “Esclareço a Vossa Excelência que até a
presente data não existe registro do protocolo com
solicitação de análise de Projeto Técnico para o citado
local. Esclareço ainda que em vistoria realizada na
edificação na data de hoje, foi constatado pequena melhoria
em comparação a última feita em maio de 2013, sendo esta em
relação aos extintores de incêndio, que agora se encontram
carregados e dentro do prazo de validade (...). O local não
está na condição de rico iminente, porém apresenta risco para
seus ocupantes por não possuir as medidas de segurança
exigidas pela legislação de Proteção e Combate a Incêndio do
Estado de São Paulo e, para mantê-lo público, requer cuidados
especiais.” (e-fls. 377/383).
II
DO ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES E
HOMOLOGADO EM JUÍZO.
Em face de todos estes graves vícios de
atuação da entidade de atendimento-corré, e visando por
termo a eles, as partes litigantes, em 07.12.2015, de
forma consciente e deliberada, conciliaram-se judicialmente. Na ocasião, ficaram consignadas as
seguintes e específicas obrigações (e-fls. 896/898):
1) A regularização da licença
dos bombeiros será realizada mediante um
cronograma de execução nos seguintes termos:
Até o dia 07/01/2016 será protocolado no
setor
competente
do
órgão
o
projeto
arquitetônico necessário para a realização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
15
Ato contínuo, será realizado o protocolo do
requerimento no órgão dos bombeiros aos autos
do presente feito. Caso haja alguma exigência
complementar será permitido o prazo de 30
dias para sanar;
2)
Após a autorização do projeto, será protocolado nos autos do
presente feito o cronograma executivo das
obras necessárias à regularização, no prazo
de 20 dias, sendo o mesmo pormenorizando e
trazendo consigo as etapas de início e de
final de cada fase executiva;
3) Em relação aos quadros de
enfermagem,
compromete-se
o
Hospital
requerido a realizar a contratação até o fim
do mês de fevereiro de dois profissionais de
enfermagem de nível superior;
4) Se compromete o requerido a
realizar,
no
prazo
de
10
dias,
a
regularização arquitetônica relacionada ao
livre acesso das viaturas do corpo de bombeiros.
5) O descumprimento de qualquer
cláusula traz consigo a responsabilização por
multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00,
bem como a retomada da marcha processual com
os procedimentos legais necessários (...).
Anote-se que nada se convencionou quanto
a possíveis mudanças de comportamento dos funcionários
ou na política de atendimento da entidade em relação aos
seus assistidos, muito embora houvesse indícios de
persistência dos riscos à integridade físico-psíquica
destes últimos (e-fls. 1.092/1.111
documentos de
02.2016 a 05.2016).
Por descuido ou descaso, certo é que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
16
perdeu a oportunidade de utilização do aludido título
executivo judicial (art. 515, inciso II, do CPC/2015)
como forma célere e eficaz de transformação da situação
de conflito, preferindo-se a singela suspensão dos atos
do processo enquanto a entidade de atendimento não
cumprisse integralmente com as obrigações assumidas.
Assim, sucedeu-se que:
?
Em 18.12.2015, a entidade-corré noticiou o
início das obras de infraestrutura em sua unidade (e-fls.
951/955 referente ao item 4 do acordo);
?
Aos 18.01.2016, comprovou o “protocolo” do
projeto arquitetônico destinado à obtenção do AVCB (e-
fls. 959/961 cumprimento do item 1 do acordo);
?
Em 25.02.2016, 03.03.2016 e 11.03.2016, trouxe
documentos relativos a novas obras (e-fls. 985/988,
993/997, 1.002/1.009 referente ao item 4 do acordo);
?
Em
28.03.2016,
a
entidade
de
atendimento
comprovou a contratação de 2 enfermeiros com ensino
superior, assim como a elaboração de cronograma de
execução das obras necessárias à obtenção do AVCB (e-fls.
1.018/1.026 e 1.027/1.050 cumprimento dos itens 2 e 3
do acordo);
?
Aos 14.04.2016, foi recebido ofício do Corpo de
Bombeiros da Polícia Militar, indicando a aprovação do
projeto arquitetônico apresentado pela entidade de atendimento junto ao órgão competente (e-fls.
1.072/1.078);
?
Em
26.04.2016,
o
órgão
ministerial
se
pronunciou nos autos, informando a discordância em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
17
relação ao prazo de execução das obras (até 08.2017), tal
qual informado pela entidade de atendimento, pugnando
pelo cumprimento do acordo em menor tempo (e-fl. 1.090).
Por outro lado, a corré sustentou que o prazo de 180 dias
requerido pelo parquet se mostrava desproporcional se
comparado com o volume de obras a serem realizadas (e-
fls. 1.113/1.117);
?
O Juízo “a quo”, de seu turno, homologou o
projeto executivo na forma em que apresentado pela
unidade de atendimento (e-fls. 1.122/1.123 24.05.2016);
?
Em
13.06.2016,
09.08.2016
e
27.09.2016,
noticiaram-se outras obras realizadas na unidade de
atendimento
(e-fls.
1.128/1.138,
1.139/1.145
e
1.151/1.153 referente ao item 4 do acordo);
?
Até 08.11.2016, o Corpo de Bombeiros ainda não
havia sido instado para vistoria da unidade de
atendimento, indicando a não conclusão de todas as etapas
da obra, cujo termo estava previsto apenas para
30.08.2017 (e-fl. 1.164);
?
Em cumprimento a mandado de constatação do
Juízo, certificou-se que: “(...) constatei as exigências
de fls. 1027, falta a retirada do forro de madeira e
colocação de lajes em todos os locais de maior acesso de
pacientes com agitação psicomotora e/ou risco de fuga; as
obras de reforma da ala feminina, esta em andamento; a
adequação do quadro de enfermagem setor HR, contratou
dois profissionais, cuja cópias xerográfica do Livro de
Registro de empregados, onde consta os respectivos
registros, segue anexo; fls. 1028, falta a reforma da Ala
de Internação Masculina; fls. 1029, Falta as instalações
de sensores de fumaça na Ala Feminina, falta instalação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
18
de sensores de fumaça na Ala de Moradores, falta
instalação de sensores de fumaça na Ala Particular, e
falta instalação de sensores na Ala de Internação do Sexo
feminino; fls. 1030, falta instalação de sensores de
fumaça no setor de terapia ocupacional e lavanderia,
falta instalação de sensores de fumaça no Setor
administrativo, consultório, almoxarifado e sala de
produtos, falta instalação de hidrante em toda área
física e ainda a formação do grupo da Brigada de
Incêndio” (1o.12.2016 - e-fls. 1.180/1.191);
?
Aos
24.03.2017,
a
unidade
de
atendimento
apresentou sua justificação, defendendo que: “O andamento
das obras, em certas oportunidades, afora a questão
financeira, também sofreu influência de fatores externos,
como climáticos, entrega de matérias, atraso nas obras de
alvenaria, dentre outros, mas desde o firmamento do
acordo de fls. melhorias e reformas vêm sendo
introduzidas/realizadas ininterruptamente. (...) Fácil de
concluir, portanto, que todos os esforços vêm sendo
empreendidos para satisfazer as exigências dos poderes
públicos, notadamente no que se refere à concessão do
AVCB
e
às
adequações
sugeridas
pela
Vigilância
Sanitária.” (e-fls. 1.198/1.204 e 1.205/1.233);
?
O MPE-SP, em 10.04.2017, anuiu em aguardar o
prazo
fatal
para
conclusão
das
obras
(e-fls.
1.238/1.239);
?
Com efeito, em 16.08.2017, sobrevieram novas
notícias acerca de denúncias de maus-tratos, ameaças,
lesões corporais, abuso sexual e outras espécies de
violação aos direitos dos assistidos na unidade de
atendimento
e
praticadas
pelos
“profissionais”
ali
atuantes ou por omissão destes em manter a ordem e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
19
disciplina no local (e-fls. 1.242/1.254);
?
A
entidade
de
atendimento-corré,
então,
concordou com a realização de novas vistorias pelos
órgãos de fiscalização do Estado, apresentado informações
em relação às denúncias apresentadas pelo parquet (e-fls.
1.257/1.270 e 1.272/1.287);
Os ofícios foram respondidos ao Juízo
singular, trazendo, senão o atual, ao menos o último
cenário encontrado na entidade de atendimento.
III DO “ATUAL” CENÁRIO APRESENTADO PELA ENTIDADE
DE ATENDIMENTO.
? RELATÓRIO DE VISTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM (E-FLS. 1.321/1.347).
Primeiro
a
responder
(16.02.2018),
o
COREN informou que: (i) havia inadequação em relação a
um dos documentos relacionados ao gerenciamento dos
processos de trabalho do serviço de enfermagem (e-fl.
1.322); (ii) déficit de 22 auxiliares de enfermagem e de
8
enfermeiros
(e-fls.
1.322
e
1.346);
(iii)
irregularidade dos registros relativos à assistência de
enfermagem (e-fl. 1.331).
? RELATÓRIO DE VISTORIA DO GRUPO DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA (E-FLS. 1.349/1.375).
A Secretaria Municipal de Saúde, por seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
20
grupo de vigilância sanitária, colheu as seguintes
informações
em
vistoria
datada
de
05.02.2018:
“A
instituição apresenta boas condições para funcionamento. A
estrutura física é antiga, porém está passando por reformas e
adaptações. Conta com equipe capacitada e procedimentos
operacionais padrão, implantado e sistematizado. No momento
da inspeção estava limpa e organizada. (...)” (e-fl. 1.375).
? RELATÓRIO DE VISTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE
NUTRIÇÃO (E-FLS. 1.376/1.380).
O CRN, de seu turno, em ofício datado de
22.03.2018, noticiou que: “(...), observamos que algumas
atividades não são realizadas, ou realizadas parcialmente, ou
ainda estão classificadas como padrão mínimo, e as
considerações e orientações pertinentes foram apresentadas à
Nutricionista Responsável Técnica, Dra. Érica Renata Pimenta,
CRN-3 7040. Registramos que a Nutricionista RT está empenhada
em realizar as atividades técnicas de sua competência,
entretanto a falta de um quadro técnico a impede de
desenvolver integralmente as atividades técnicas necessárias.
Quanto à área física verificamos que a Cozinha Central atende
a Ala do SUS (pacientes agudos e os moradores) e a Ala
Construir
e
Crescer
Masculino
(menores).
Foi
possível
observar:
·
Layout
adequado
constituído
por
sala
da
administração, refeitório, área utilizada para cocção, pré-
preparo e preparo de saladas e sobremesas e lavagem de
utensílios, área para guarda de utensílios e estoque diário,
área de equipamentos de congelamento de alimentos (freezers),
câmara fria e sanitários de colaboradores; · As áreas são
providas de piso claro e íntegro, paredes com revestimento
claro e conservado, teto em PVC, portas e janelas com telas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
21
milimétricas, ressalvando-se a janela da área de guarda de
utensílios (que já está sendo providenciada a pedido da
Vigilância Sanitária); · Batentes das portas em madeira (já
está sendo providenciada a troca por batentes de alvenaria e
cantoneira de metal, a pedido da Dra. Érica); · Exaustão e
ventilação natural suficientes; · Equipamentos em bom estado
de conservação; · Alguns utensílios, como carros de apoio,
com pontos de ferrugem; · Iluminação adequada e suficiente,
com luminárias providas de proteção contra quedas e explosão
das lâmpadas; · Coleta de resíduos adequada: presença de
coletores de lixo com tampa, pedal e providos de sacos de
lixo; · Refeitório com mobiliário (mesas e cadeiras) para uso
nas refeições e balcão térmico para colocar as preparações
que compõem a refeição; · Ausência de ralos. (...) · A
cozinha da Ala Particular (adultos) é de padrão doméstico,
onde observamos que a estrutura física não está em sua
totalidade adequada aos padrões estabelecidos na legislação
sanitária vigente; (...); Em relação à oferta de alimentos,
nos foi apresentado diversos cardápios semanais e percebemos
um
excesso
de
alimentos
ultra
processados
(linguiça,
salsicha, hambúrguer, almôndegas, entre outros), o que está
em desacordo com as recomendações do Guia Alimentar para a
População Brasileira. Não foi possível avaliar o aporte
calórico das refeições, pela inexistência de receituário
padrão e fichas técnicas das preparações, bem como não
conseguimos avaliar a adequação das refeições aos pacientes e
suas necessidades calóricas e de nutrientes, por falta de
avaliação nutricional e estudos de necessidades da população
atendida, que possui um perfil extenso, em diversas fases
fisiológicas distintas e com necessidades específicas, que
vão de adolescentes institucionalizados compulsoriamente para
tratamento de dependência e abuso de substâncias psicoativas
a idosos psicóticos residentes. (...). Segundo recomendação
de quadro técnico (QT) prevista na Resolução CFN no 380/2005,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
22
para o cumprimento adequado de todas as atividades previstas
no local, na área de atuação de nutrição clínica e de UAN,
entre elas as privativas e complementares do nutricionista,
de acordo com a Lei Federal no 8234/1991, se faz necessário a
contratação de 05 (cinco) nutricionistas para auxiliar a RT
Dra. Erica Renata Pimenta, o que será formalmente orientado à
instituição no âmbito das competências legais do CRN-3.
(...)”.
Ao fim, limitou-se a pugnar pelo “apoio e
providências desta Promotoria na solicitação da ampliação do
quadro de Nutricionistas.”.
? RELATÓRIO DE VISTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA (E-FLS. 1.399/1.401).
Em ofício de 16.03.2018, noticiou-se que:
“A farmácia [da unidade] não possuía climatização (...), o
que poderia ocasionar prejuízo na manutenção da estabilidade,
eficácia e validade de determinados medicamentos. O local não
possuía
estrutura
física,
equipamentos
e
materiais
necessários para identificação de forma adequada e segura dos
medicamentos fracionados (...). A unidade não dispunha de
sistema informatizado para controle e rastreabilidade dos
medicamentos
fracionados.
(...)
A
farmácia
apresentava
condições de higiene adequadas. (...) O controle e o
monitoramento da validade de todos os medicamentos eram
realizados de forma manual (...). (...)”.
? RELATÓRIO DE VISTORIA DO CONSELHO REGIONAL DE
MEDICINA (E-FLS. 1.438/1.515 E 1.520/1.530).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
23
Finalmente, aos 20.07.2018, o CREMESP
noticiou
que:
“O
estabelecimento
possui
Licença
de
Funcionamento da Vigilância Sanitária de Garça, dentro do
prazo de validade, sem nenhuma anotação de restrição. O local
encontrava-se em bom estado de limpeza e organização. O
hospital dispõe de diversas alas para internações, áreas para
atividades ao ar livre e banhos de sol, salas para reuniões
em grupo e para terapias ocupacionais, dispondo ainda de
setores de laborterapia (...). A alimentação oferecida é
balanceada
(...).
A
farmácia
conta
com
profissional
farmacêutico responsável e os medicamentos encontravam-se
adequadamente organizados e dentro da validade. (...) O
hospital permanece com médico 24 horas no local (...). Todos
os pacientes possuem um médico psiquiatra responsável pelos
mesmos
(...).
Os
prontuários
avaliados
dispunham
de
informações consistentes, evoluções e prescrições dentro do
preconizado pela legislação. (...) Os menores de idade ficam
em alas separadas e recebem professores do Município e do
Estado para acompanhamento educacional pedagógico (...). Os
internos seguem uma rotina de acordo com o projeto
terapêutico em que estão inseridos. (...) Não observamos
durante a vistoria nenhum ato que desrespeitasse o direito do
cidadão do paciente internado.”.
? RELATÓRIO DE VISTORIA DA POLÍCIA MILITAR (E-FLS.
1.412/1.414).
Em ofício de 29.03.2018, o Corpo de
Bombeiros da Polícia Militar esclareceu que das obras
realizadas pela unidade de atendimento, ao longo dos
quase 3 anos desde a data de aprovação do projeto
executivo, diversas delas estavam em “desacordo ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
24
projeto técnico aprovado”.
Ciente
da
permanência
das
irregularidades, o Juízo singular concedeu novo período
de graça (180 dias) para que a entidade de atendimento
providenciasse o quanto necessário (19.07.2018
e-fl.
1.436), com termo aos 19.07.2018, ao que expressamente
anuiu o parquet (e-fl. 1.536).
Os autos remanesceram em cartório, sem
qualquer andamento (e-fls. 1.537/1.540), até 14.06.2019,
momento em que o Ministério Público requereu a fixação
de “derradeiro prazo” para que a Associação Beneficente
Espírita de Garça - Hospital Psiquiátrico André Luiz -
comprovasse a correção das irregularidades apontadas
pelos órgãos de fiscalização (e-fl. 1.541/1.544).
? RELATÓRIO
DA
INSPEÇÃO
NACIONAL
(E-FLS.
1.547/1.592).
Aos 05.12.2018, sem aviso prévio, “equipe
composta por profissionais, sendo onze representantes do
Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP/SP), 3
representantes da Procuradoria Regional do Trabalho, 2
representantes do Conselho Regional de Enfermagem de São
Paulo (COREN/SP), 1 representante da Defensoria Pública de
São Paulo, 5 policiais rodoviários federais para segurança
dos Procuradores do Trabalho, realizaram visita ao Hospital
Psiquiátrico André Luiz.“.
Da
oportunidade,
cabe
destacar
os
seguintes relatos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
25
?
Disposição
do
espaço
interno
da
unidade:
Basicamente, composto das seguintes alas: Ala 1

Feminina, Ala 2 - Adolescentes Masculino Dependência
Química,
Ala
3
-
Masculino
Dependência
Química e
Psiquiátricos, Ala 4
Moradores Psiquiátricos, Ala -
Dependência Química para Adolescentes
Feminina, Lar
Particular
-
Dependência
Química
e
Psiquiátrica
(Masculina e Feminina), Ala Particular;
?
Direitos das pessoas internadas: (...) Durante
a inspeção foi verificado que alguns bebedouros estavam
desligados da tomada. Também houve relato que nem sempre
durante a noite o acesso à água é livre; (...) As
medicações fornecidas às pessoas internadas vêm prontas
da farmácia da instituição, separadas em doses unitárias,
por paciente; quanto às vestimentas, essas condições das
roupas padronizadas e das roupas de cama e da não
possibilidade de escolha indicam uma prática que anula as
singularidades dos indivíduos. A direção informa que há
em todas as alas local privativo para que os internos
guardem seus pertences, o que conforme relatos acima, não
foi o observado na inspeção.
?
Projeto Técnico Institucional: O documento
entregue apresenta data de emissão de 30 de março de
1996, com revisão anual, sendo a última realizada em
06/01/2018
(...).
Apresenta
em
linhas
gerais
obrigatoriedade de reunião de equipe semanalmente para
discussão de casos, separadas por equipe de pacientes
agudos e dependentes químicos; equipe de moradores;
equipe do lar abrigado e equipe do programa de
adolescentes. Segundo relato da equipe durante a inspeção
realmente essas reuniões ocorrem. Já as reuniões mensais
assim definidas no PTI (intersetorial, do corpo clínico,
de revisão de prontuários e de revisão de diagnóstico)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
26
não foram observadas nem nos relatos, nem nos registros
como realizável. A espiritualidade consta do projeto, e
apesar de assegurar respeito ao credo individual, propõe
como atividades grupos de orações, missas e cultos. O
restante é dividido em capítulos de acordo com pacientes
agudos, moradores, lar abrigado, dependentes químicos;
adolescentes e um último capítulo de alta responsável.
?
Desinstitucionalização:
(...)
Não
foram
identificadas
ações
para
desinstitucionalização
dos
moradores, há relatos de funcionários de que são pessoas
que muito provavelmente ficarão na Instituição até virem
a óbito.
?
Incidentes
no
Hospital:
(...)
Não
há
na
instituição uma política ou plano para descontinuar o uso
da contenção como forma de lidar com a situação de crise.
A direção informa que não tem conhecimento de episódios
de que alguma pessoa internada tenha sofrido agressão
verbal. Que não há uso de medicamentos, nem mesmo ameaça
de uso, para fins de punição. Nunca houve episódio de
abuso sexual dentro do hospital, e por isso não há nenhum
trabalho em relação a orientar os pacientes das
providências que devem ter caso sofram abuso. Quando
acontece
de
um
usuário
agredir
outro
funcionário,
conversam com a equipe e, dependendo do caso, o interno
recebe alta. O hospital possui um canal de denúncia,
através da ouvidoria. Além disso, há duas urnas para
denúncias anônimas e ainda as queixas poderão ser feitas
por telefone, e-mail.
?
Projeto Terapêutico Singular (PTS): (...) A
sexualidade
é
totalmente
negada
e
proibida
na
instituição. Está expressamente proibida relações sexuais
e visitas íntimas, por esse motivo não se fornece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
27
preservativos para as pessoas internadas, mesmo sendo
informado que há muitas pessoas com DST. (...) Foi
relatado
pelo
enfermeiro
da
Equipe
que
quando os
pacientes se masturbam eles são medicados para que isso
não ocorra, já que segundo o mesmo 'aqui é para outros
fins e não para se relacionar ou para isso' (sic),
indicando
assim
uma
contenção
química
para
que a
masturbação e as relações sexuais não aconteçam.
?
Exploração do Trabalho: (...) Em entrevistas
com os usuários, alguns informaram realizar trabalhos de
manutenção da instituição, trabalhando como jardineiros e
pedreiros, por exemplo. Em troca dessa mão de obra, a
instituição lhes paga fornecendo cigarros. Os usuários
relataram que realizam essas atividades de manutenção
como forma de 'passar o tempo', devido a ausência ou
inexistência de atividades terapêuticas e recreativas.
?
Fiscalização por órgãos externos: O único órgão
que fiscaliza o Hospital regularmente é a Vigilância
Sanitária. Receberam pontualmente fiscalização do MPT e
do COREN. Nunca foram fiscalizados pelo Poder Judiciário,
pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e nem
por nenhum órgão da Sociedade Civil.
?
RECOMENDAÇÕES: (...) diante das observações e
informações coletadas com as/os entrevistadas/os e acima
expostas, seguem as seguintes recomendações:
? Tendo em vista a insuficiência de recursos
humanos, na medida em que os profissionais da saúde
são em número bastante inferior para atender a
quantidade de pessoas internadas, considera-se que
não há uma equipe técnica que acompanhe efetivamente
os usuários em período integral, reduzindo a qualidade assistencial. Desta forma, faz-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
28
necessária a adequação do número de profissionais da
equipe técnica;
? Necessidade de melhor capacitação técnica
dos
trabalhadores
e
capacitação
em
relação
às
normativas no campo da saúde mental, assim como
capacitação com ênfase nas normas regulamentadoras do
Ministério
do
Trabalho
e
Emprego,
de
forma
estruturada e contínua;
? O Hospital não possui o Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros
AVCB, sendo este um dos
pontos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, de no
1000759-04.2015.8.26.0201, em trâmite perante a 2a
Vara Judicial da Comarca de Garça, que indica ainda a
insuficiência dos quadros de enfermagem e a necessidade de regularização do projeto arquitetônico. Desta forma, cabe ao Ministério
Público do Estado de São Paulo o acompanhamento
destas questões;
? O
Hospital
apresenta
características
asilares, por se tratar de um espaço social fechado
que não conta com praticamente nenhuma atividade
externa. As janelas são muito altas, gradeadas e sem
cortinas, muros e portas com trancas separando as
alas, restrição de circulação no espaço como todo. Na
ala dos Adolescentes Masculino Dependência Química, a
estrutura física assemelha-se muito a uma cadeia,
além de ficarem trancados nos quartos em alguns
períodos. (...) Nesse sentido, entende-se que há o
cerceamento das pessoas internadas, contrariando a
atenção em saúde mental, que deve se dar no ambiente
menos
restritivo
possível.
Assim,
indica-se
a
necessidade de reorganização do hospital, para que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
29
pessoas internadas posam ter mais convívio dentro da
própria instituição, no sentido de preservar e
aumentar a autonomia pessoal do usuário;
? A Unidade de Cuidados Especiais (UCE) tem
sido utilizada como espaço de isolamento e contenção,
contrariando a Portaria GM/MS 251/2002. Não há
critérios ou protocolo específico para as pessoas que
ficam neste local; não há protocolos para as
contenções físicas em que se tem a colaboração de
internos do hospital. Ademais, houve relatos de que
internos seriam colocados neste local como forma de
castigo, quando do descumprimento de regras, brigas e
tentativas de fuga. Desta forma, cabe a averiguação
se tal prática equivale à tortura ou a tratamentos
cruéis desumanos ou degradantes;
? Há a responsabilização de alguns internos
(aqueles que não apresentam comprometimentos severos)
pela limpeza do local, auxílio nas atividades de
cozinha, auxílio no banho de outros/as internos/as;
alguns usuários realizam trabalhos de manutenção na
estrutura
física
da
instituição
(jardinagem
e
construção civil) em troca de cigarros fornecidos
pela instituição. Entende-se que esta prática representa uma forma de responsabilização dos
internos pelos cuidados com a higiene e manutenção do
local,
que
deveria
ser
de
responsabilidade
da
instituição e trabalhadores contratados para esse
fim, não havendo um caráter terapêutico nestas
atividades. Desta forma, indica-se que o processo de
trabalho da instituição entenda a individualidade
da/o usuária/o, e, a partir disso, elabore o Projeto
Terapêutico Singular, desenvolvendo atividades sempre
com os objetivos voltados às necessidades da/o
usuária/o;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
30
? Observou-se
não
haver
estratégias
terapêuticas para demandas diferentes e nem de forma
individualizada, havendo limitação e homogeneização
das atividades diárias dos internos. Não há proposta
de trabalho com familiares ou de ressocialização.
Indica-se
que
a
instituição
deve
levar
em
consideração as necessidades e complexidades de saúde
das/os usuárias/os, visando uma prática de cuidado
para cada pessoa e não centrada em ações com o
objetivo de ocupação do tempo destas pessoas;
? Além do pouco contato com o mundo externo,
é feita a abertura das correspondências e depois é
entregue às/aos usuários, desrespeitando a garantia
do direito à inviolabilidade de correspondência das
pessoas internadas. O acesso à ligação telefônica é
dificultado, e há dias pré-estabelecidos para a
realização destas. Entende-se que estas práticas
colaboram para a ruptura dos laços afetivos e
sociais. Sabe-se que o convívio social e familiar se
faz fundamental para o retorno das pessoas internadas
para sua comunidade, e a manutenção do vínculo
familiar nos casos de internação deve ser mantido,
pois não é raro a falta de cuidados em relação ao
vínculo, dificultar o momento de volta para casa,
sendo estratégia importante a ser garantida pela
instituição.
? Em relação às internações involuntárias,
apesar do hospital informar que as notificações são
feitas ao Ministério Público, poucos documentos foram
apresentados. Cabe, então, ao Ministério Público do
Estado de São Paulo a verificação destas notificações
e se são feitas no prazo estabelecido pela Lei no
10.216/2002;
? No cuidado integral da saúde, apesar da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
31
direção informar que encaminham para o hospital
geral, as/os usuárias/os relatam dificuldade de
acesso ou até mesmo ausência de cuidados médicos
quando necessário, havendo muitas vezes negação de
cuidados (quando usuárias/os se machucam ou ficam
doentes). Diante da contradição entre o discurso da
direção
e
das/os
usuárias/os,
recomenda-se
a
averiguação de tal situação;
? Na modalidade de internação compulsória, a
equipe técnica informa que há dificuldade de alta
hospitalar, sendo que muitas vezes o judiciário não
acata a alta feita pela equipe, desconsiderando o
parecer técnico e a autonomia profissional. Tal
situação é de conhecimento da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, que participou da inspeção;
? Por fim, tendo em vista a não participação
do Ministério Público do Estado de São Paulo na
inspeção ao Hospital André Luiz, indica-se que o
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura
MNPCT encaminhe o presente relatório ao referido
órgão, para ciência e providências necessárias sobre
o que foi averiguado.
Diante destas informações supervenientes,
o parquet elaborou minuciosa e didática minuta, pugnando
pelo decreto de integral procedência da demanda e
consequente
fechamento
definitivo
da
entidade
de
atendimento-corré (e-fls. 1.695/1.708).
IV
DA DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO CIVIL
PÚBLICA E DAS MEDIDAS PROTETIVAS POSSÍVEIS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
32
Após todas essas intercorrências, permeadas, de um lado, por melhoras efetivas e consideráveis por parte da estrutura e pessoal
relacionados à entidade de atendimento-corré; e, de
outro, pelo descumprimento de obrigações espontaneamente
assumidas em Juízo, as partes declinaram de nova
oportunidade
de
conciliação
(e-fl.
1.651/1.654

29.10.2019).
Imprescindível
ressaltar
que
não
se
desmerece o descontentamento do órgão ministerial com a
situação apresentada nos presentes autos. São mais de 7
anos (se considerada a data do início das vistorias em 2013)
buscando, por todos os meios, a melhoria nas condições
de atendimento dos pacientes internados na entidade-
corré.
Ainda
assim,
respeitados
os
limites
objetivos da demanda originalmente apresentada, bem como
as obrigações assumidas pela entidade de atendimento e
homologadas em Juízo, seria desmedido afirmar que a
corré agiu de maneira completamente negligente [ou mesmo
desidiosa] no atendimento das determinações de e-fls.
896/898.
Correta a postura do Juízo singular ao
definir que [ao menos parte] os graves fatos apurados
durante a inspeção de e-fls. 1.547/1.592 devem ser
objeto de investigação própria, sob o risco de implicar
inarredável frustração à garantia constitucional à ampla
defesa e ao contraditório (art. 5o, inciso LV, da
CF/88).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
33
Registre-se
que,
não
obstante
a
existência de notícias esporádicas e circunstanciais
quanto a eventos de ameaça, evasão de assistidos, lesões
corporais,
etc.
(e-fls.
188/196),
na
unidade
de
atendimento, em nenhum momento a fase instrutória se
debruçou sobre: (i) a existência de trabalho forçado por
parte dos assistidos; (ii) a ocorrência de tratamento
cruel ou degradante; (iii) a prática de tortura pelos
profissionais da unidade; (iv) a repressão à educação
sexual e à integridade psíquica dos pacientes.
Consoante antecipado, as forças do Ministério Público, da entidade-corré e do Juízo
reuniram-se em solucionar os problemas relacionados
exclusivamente a: (i) estrutura do local de atendimento
dos
pacientes
(AVCB);
(ii)
suficiência
do
dimensionamento de pessoal que trabalha na unidade;
(iii) falta de projeto terapêutico individualizado; (iv)
higienização do espaço; (v) controle da nutrição dos
pacientes; (vi) adequação da manipulação dos fármacos (e-
fl. 03, da petição inicial), de modo que exclusivamente
sobre estes pontos deve recair a solução judicial.
Se assim não for, corre-se o risco de
transformar o Poder Judiciário, de pacificador de
conflitos
específicos
da
sociedade,
em
agente
continuamente fiscalizador dos agentes sociais, função
esta a cargo do nobre parquet e dos Poderes Executivo e
Legislativo local.
Longe
de
representar
negativa
ao
princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
34
inciso XXXV, da CF/88), o que se está a pontuar é que
não cabe ao Poder Judiciário o processo de intermediação
perene entre os interesses dos pacientes e os problemas
históricos [passados e futuros], apurados [e que venham
a ser apurados] junto à Associação Beneficente Espírita
de Garça.
Especificamente quanto às, reforce-se,
graves denúncias constantes do relatório de inspeção e
que refogem ao particular objeto da presente ação civil
pública, nada impede que os órgãos oficiais diligenciem
(apuração prévia), a fim de reunirem elementos mínimos
de informação capazes de formar adequado suporte a uma
possível e eventual responsabilização dos envolvidos nas
searas administrativa, civil e, inclusive, criminal (por
via autônoma).
A limitação objetiva da presente ação
civil, aliás, foi admitida pelo próprio relatório de
inspeção
conjunta
apresentado
pelo
parquet,
cujas
recomendações apontam no sentido de que “O Hospital não
possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB, sendo
este um dos pontos da ação civil pública ajuizada pelo
Ministério
Público
do
Estado
de
São
Paulo,
de
no
1000759-04.2015.8.26.0201, em trâmite perante a 2a Vara
Judicial da Comarca de Garça, que indica ainda a
insuficiência dos quadros de enfermagem e a necessidade de
regularização do projeto arquitetônico. Desta forma, cabe ao
Ministério Público do Estado de São Paulo o acompanhamento
destas questões”, não havendo extensão para as demais
“irregularidades” constatadas na ocasião.
Assim, respeitado o específico objeto da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
35
controvérsia
sub
judice

adequado
atendimento
das
obrigações assumidas em Juízo e relacionadas aos problemas
narrados na peça vestibular -, é preciso consignar que, de
fato, ainda há irregularidades apresentadas pela unidade
de atendimento.
Neste
diapasão,
a
corré
revela-se
recalcitrante em dar cumprimento às etapas do projeto
técnico por ela mesmo apresentado junto ao corpo de
bombeiros,
sendo
reprovável
os
“equívocos”
e
“desconformidades” nas obras já realizadas.
Igualmente
reprovável
a
conotação
presente nas razões recursais, indicando que a douta
representante do Ministério Público não teria tido o
cuidado de comparecer presencialmente à sede da entidade
de atendimento, a fim de verificar as supostas “reais
condições” do local (e-fls. 1.765). De sua parte, o
parquet sempre agiu com a diligência devida e, repita-
se, engendrou esforços sobre-humanos para resolver
amigavelmente as irregularidades estruturais verificadas
por diversos órgãos de fiscalização (o que nem de perto
representa ilações baseadas em “relatos escritos”).
De toda forma, conquanto esteja distante
do “ideal” exigido para obtenção do ACVB, é certo que as
deficiências estruturais não justificam, sob o aspecto
estritamente jurídico, a imposição da máxima sanção de
fechamento definitivo da entidade de atendimento.
Anote-se que o próprio Corpo de Bombeiros
agendou visita definitiva a fim de acompanhar a evolução
das obras que vinham sendo realizadas, indicando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
36
contínuo aperfeiçoamento da infraestrutura da unidade (e-
fls. 1.412/1.414); da mesma forma, a Secretaria de
Saúde, em seus âmbitos estadual e municipal, não
constatou maiores problemas ao ponto de justificar a
cessação completa das atividades no local (e-fls.
1.349/1.375).
No que diz respeito ao “dimensionamento
de profissionais” nas diversas áreas de atuação, a corré
cumpriu integralmente a obrigação assumida em Juízo

contratação de 2 profissionais de enfermagem com ensino
superior (e-fls. 1.018/1.026); ainda, notificada quanto à
necessidade da contratação de médico plantonista, de
enfermeiros, auxiliares de enfermagem e nutricionistas,
logrou
êxito
em
comprovar
a
contratação
destes
profissionais, remanescendo singelo déficit no tocante
ao setor de enfermagem.
Ato contínuo, em que pese a alegação
ministerial quanto à “falta de projeto terapêutico
individualizado”, verifica-se que o denominado PTI/PTS
existe (e-fl. 1.581), porém acaba se tornando de difícil
execução em sua completude, na medida em que não
estabelece
mecanismos
eficientes
de
“desinstitucionalização” e de reconexão dos pacientes
com a sociedade. De qualquer modo, não se pode imputar
um “descaso” total da entidade de atendimento em relação
à situação individual de cada um dos internados.
Sem qualquer juízo conclusivo sobre os
fatos, não passou despercebido que o relato dos próprios
pacientes se revela contraditório quando confrontado com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
37
a realidade apresentada. Veja-se, exempli gratia, que
durante a vistoria “surpresa” promovida pelos diversos
órgãos de fiscalização foi relatado que pacientes da
“ala vizinha, com comprometimentos severos, ficam o dia todo
completamente despidos, mas que neste dia estavam vestidos
provavelmente por conta da inspeção”, sendo que, repise-se,
não houve notícia prévia em favor da entidade.
É preciso ter muito cuidado e cautela na
formação de convicções quando o que se está em debate
são
relações
sociais
institucionalizadoras.
Como
microcosmo da sociedade, a unidade de atendimento-corré
atende diversos pacientes, com diversas necessidades,
personalidades,
desejos,
dificuldades,
não
sendo
prudente resumir a atuação de toda entidade a desvios de
comportamento
circunstancialmente
relatados
(e-fl.
1.582) e que devem ser objeto de apuração pelas vias
adequadas.
No tocante à “higienização do espaço”,
afora os apontamentos constantes no último relatório de
inspeção
apresentado
nos
autos,
todas
as
demais
vistorias indicam o contrário. É neste sentido a
conclusão do grupo de Vigilância Sanitária (e-fl.
1.375); do Conselho Regional de Nutrição (e-fl. 1.378);
do Conselho Regional de Farmácia (e-fl. 1.400) e do
Conselho Regional de Medicina (e-fl. 1.449).
Já com relação à “adequada manipulação
dos fármacos”, as notícias de que os pacientes teriam
livre acesso aos fármacos não converge com as
informações da equipe técnica (CRF) que, em vistoria ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
38
local, concluíram que o acesso era devida e adequadamente controlado, ainda que de maneira rudimentar (“anotações manuais” e sem sistema
informatizado de controle).
Portanto,
a
entidade
de
atendimento,
ainda que de forma morosa e deficitária, comprovou o
adimplemento da maior parte das obrigações assumidas
quando da homologação da composição judicial havida com
o MPE-SP, remanescendo apenas a finalização do processo
de obtenção do ACVB junto ao Corpo de Bombeiros da
Polícia Militar.
E, sendo assim, inexiste suporte fático-
jurídico que sugira o completo fechamento da unidade,
revelando-se proporcional e suficiente a obrigação de
fazer contida na r. sentença de primeiro grau -
condenando-a a finalizar as obras indicadas no cronograma de
fls. 1.027/1.030 no prazo de 180 (cento e oitenta dias), com
a respectiva emissão do Alvará de Vistoria do Corpo de
Bombeiros.
V DOS MEIOS DE COERÇÃO [INDIRETA] AO CUMPRIMENTO
DA ORDEM JUDICIAL.
Em
linhas
finais,
assiste
razão
ao
Ministério Público no ponto em que se preocupa com a
carência de efetividade da tutela jurisdicional. Nessa
perspectiva, é cediço que, no intento de assegurar a
efetivação (eficaz e adequada) da decisão judicial,
admite-se o arbitramento de multa cominatória como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
39
instrumento de coerção indireta ao cumprimento do
comando do Juízo.
Ora,
respeitados
os
critérios
da
proporcionalidade e razoabilidade, incumbe ao magistrado
valer-se dos instrumentos disponíveis (meios de coerção
direta e indireta), dentre os quais se insere a multa
cominatória
(astreintes),
a
fim
de
assegurar
o
cumprimento da ordem judicial, podendo, inclusive,
aumentá-la ou reduzi-la, segundo considerar pertinente à
efetivação da tutela, seguindo inteligência do art. 139,
inciso IV cc. arts. 536 e 537, do CPC/2015, ipsis
literis:
Art.
139.
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV - determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que
tenham por objeto prestação pecuniária;
(...)
Art. 536. No cumprimento de sentença que
reconheça a exigibilidade de obrigação de
fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de
ofício ou a requerimento, para a efetivação
da tutela específica ou a obtenção de tutela
pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à
satisfação do exequente.
§ 1o Para atender ao disposto no caput, o
juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa, a busca e apreensão, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
40
remoção de pessoas e coisas, o desfazimento
de obras e o impedimento de atividade nociva,
podendo,
caso
necessário,
requisitar
o
auxílio de força policial.
(...)
Art. 537. A multa independe de requerimento
da parte e poderá ser aplicada na fase de
conhecimento, em tutela provisória ou na
sentença, ou na fase de execução, desde que
seja suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito.
§
1o O
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,
caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento
parcial superveniente da obrigação ou justa
causa para o descumprimento.
(...)
A respeito do tema, o i. FREDIE DIDIER JR.
sustenta:
“(...) A multa é uma medida coercitiva que
pode ser imposta no intuito de compelir
alguém ao cumprimento de uma prestação. (...)
Justamente por isso não pode ser irrisória,
devendo ser fixada num valor tal que possa
gerar no íntimo do devedor o temor do
descumprimento. Também por ser coercitiva, a
priori, ela não tem teto, não tem limite, não
tem valor prelimitado. (...), deve-se lembrar
que é possível (...), ao magistrado (...)
alterar o valor da multa, caso ela se mostre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
41
insuficiente (...)”1.
Destarte, levando-se em consideração os
axiomas norteadores do instituto, o porte econômico da
entidade de atendimento-corré, bem como a natureza da
obrigação imposta (proteção à saúde dos assistidos) e as
ferramentas
disponíveis
para
efetivação
da
tutela
jurisdicional, adequado se mostra a fixação do valor da
multa cominatória no patamar de R$ 1.500,00/dia, para a
hipótese de descumprimento, até o limite de R$
500.000,00, montante este que se mostra compatível com o
escopo ao qual foi fixada, não impondo, de outro lado,
obrigação pecuniária excessiva.
Anote-se, enfim, que, não obstante a
manutenção sucumbência da entidade-corré na demanda, não
há
condenação
em
honorários,
inclusive
aqueles
destinados à remuneração pelo trabalho desenvolvido na
fase recursal (art. 85, §11, do CPC/2015), tendo em
vista a disposição do art. 18, da LF no 7.347/85: “Nas
ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de
custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras
despesas,
nem
condenação
da
associação
autora,
salvo
comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e
despesas processuais.”.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo Ministerial, de modo REFORMAR EM PARTE MÍNIMA a r.
1 DIDIER JR., Fredie, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 3a Ed.,
Salvador: JusPODIVM, 2008, p. 408-410.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000759-04.2015.8.26.0201 -Voto no
42
sentença de primeiro grau, apenas no sentido de fixar a
multa diária em detrimento da entidade de atendimento-
corré para a hipótese de descumprimento deliberado das
obrigações judicialmente assumidas, no valor de R$
1.500,00/dia, limitado a R$ 500.000,00, sem prejuízo da
possibilidade de revisão dos meios de coerção indireta a
serem
utilizados
para
a
efetivação
da
tutela
jurisdicional. No mais, o decisum fica integralmente
mantido, por seus próprios e bem lançados fundamentos
jurídicos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR